Tribunal: STJ
Processo: 5925304-66.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112641 - GO(2025/0457921-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FERNANDO SOARES
ADVOGADO
: CAROLINA ROCHA DE MORAIS - GO061499
AGRAVADO
: VALDIVINO DOS SANTOS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
LUIZ FELIPE FLEURY CALAÇA - GO062884
OTÁVIO GOMIDES MONTEIRO - GO072336
AGRAVADO
: CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
ADVOGADO
: LUCAS CAVALCANTI VELASCO - GO009503
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO PELA HABILITAÇÃO
COMO TERCEIRO INTERESSADO. INVERSÃO DO JULGADO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem concluiu que não existe interesse jurídico a
amparar o pleito pela admissão como terceiro interessado no cumprimento de
sentença , na medida em que a rediscussão acerca do direito pretendido não é
possível dado que tal questão se encontra acobertada pelo manto da coisa
julgada. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: caf81395-1d13-40fe-a7fa-87ed54f814af

Documento eletrônico VDA56113367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: caf81395-1d13-40fe-a7fa-87ed54f814af

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112641 - GO(2025/0457921-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FERNANDO SOARES
ADVOGADO
: CAROLINA ROCHA DE MORAIS - GO061499
AGRAVADO
: VALDIVINO DOS SANTOS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
LUIZ FELIPE FLEURY CALAÇA - GO062884
OTÁVIO GOMIDES MONTEIRO - GO072336
AGRAVADO
: CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
ADVOGADO
: LUCAS CAVALCANTI VELASCO - GO009503
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO PELA HABILITAÇÃO
COMO TERCEIRO INTERESSADO. INVERSÃO DO JULGADO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem concluiu que não existe interesse jurídico a
amparar o pleito pela admissão como terceiro interessado no cumprimento de
sentença , na medida em que a rediscussão acerca do direito pretendido não é
possível dado que tal questão se encontra acobertada pelo manto da coisa
julgada. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FERNANDO SOARES da decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que inadmitiu recurso especial
dirigido contra o acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 5925304-
66.2024.8.09.0051.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido e habilitação
do ora Agravante como terceiro interessado no Cumprimento de Sentença ajuizado por
Valdivino dos Santos Teixeira em face do Município de Goiânia (fls. 123-125).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento (fls. 146-
166). A propósito, a ementa do referido julgado (fls. 156-157; grifado no original):

Documento eletrônico VDA55776700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:18
Código de Controle do Documento: fc1d288b-512a-449d-bf9f-444b5295dd8b

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO EM CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO
.
PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de
habilitação de terceiro interessado em cumprimento provisório de sentença
relacionado à inclusão de candidato em lista de aprovados em concurso público para
vaga destinada a pessoas com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se há relação jurídica
direta e imediata entre o agravante e a lide principal que justifique sua habilitação
como terceiro interessado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A habilitação como terceiro interessado exige comprovação de relação
jurídica diretamente afetada pela decisão no processo principal.
4. O agravante busca rediscutir direito à nomeação já apreciado e julgado
em ação distinta, onde ficou decidido que não há direito subjetivo à nomeação,
apenas expectativa de direito, vedando-se a reabertura do tema em cumprimento de
sentença em respeito à coisa julgada.
5. Jurisprudência do STJ e desta Corte confirmam que o cumprimento de
sentença não é via adequada para rediscutir matéria acobertada por coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A habilitação de terceiro interessado em
cumprimento de sentença depende de demonstração de interesse jurídico direto e
imediato na controvérsia principal”. “2. É vedada a rediscussão de matéria
acobertada pela coisa julgada em sede de cumprimento de sentença”.

Sustenta a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 173-174),
contrariedade ao
do
art. 119
CPC/2015.
Pondera que laborou em equívoco a Corte de origem ao indeferir a habilitação
do Agravante como terceiro juridicamente interessado no cumprimento provisório de
sentença.
Aduz que foi devidamente demonstrado o interesse jurídico direto e imediato
da parte agravante no tocante à lide principal e aos efeitos da decisão executória, sendo
certo que ainda não ocorreu o trânsito em julgado daquela demanda.
Afirma que a intervenção de terceiro, nos termos da legislação de regência,
deve ser admitida em qualquer procedimento e graus de jurisdição.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 266-274). O recurso especial não foi
admitido (fls. 290-292). Foi interposto agravo (fls. 301-309).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55776700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:18
Código de Controle do Documento: fc1d288b-512a-449d-bf9f-444b5295dd8b

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
O acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes razões
de decidir (fls. 160-164; sem grifos no original):

Como relatado, a insurgência submetida à análise desta instância revisora
diz respeito ao indeferimento do pedido de habilitação do ora agravante como
terceiro interessado nos autos do cumprimento provisório de sentença em apenso.
No referido cumprimento, Valdivino dos Santos Teixeira, ora agravado,
pleiteou sua inclusão definitiva na lista de classificados, em 1o lugar, com a
posterior nomeação, convocação e posse no cargo de Contador do quadro
permanente da Câmara Municipal de Goiânia.
[...]
Da análise dos autos, verifica-se que o agravante se limitou a sustentar
, uma vez que a homologação e a convocação
que deveria ser habilitado nos autos
do concurso já incluíam seu nome como o primeiro colocado na vaga destinada a
pessoas com deficiência. Nesse sentido, argumentou que, ao buscar a intervenção
, está defendendo seus direitos, considerando que
como terceiro interessado
e, portanto, teria direito à nomeação.
também é pessoa com deficiência
Ocorre que, como cuidadosamente observado pelo Juízo de origem, a
discussão acerca do seu direito à nomeação para ocupar a vaga indicada já
. Na
restou decidida por esta Relatoria nos autos no 5450231- 61.2021.8.09.0051
referida demanda, constatou-se a inexistência de direito subjetivo do ora
de Contador da Câmara Municipal de
agravante à nomeação no cargo público
Goiânia.
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO DE PARTE DAS TESES RECURSAIS. CONCURSO
PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO
LEGISLATIVO – CONTADOR – PCD. TERCEIRO INTERESSADO.
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES
FINANCEIRAS DO BENEFICIÁRIO. DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO DO CANDIDATO POSTERIOR AO
.
SUB JUDICE
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ÔNUS DO
VENCIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tem-se que parte do pleito recursal não merece ser
conhecido, haja vista que se encontra acobertado pela preclusão, pois o
apelante não interpôs o recurso cabível à época dos pronunciamentos
judiciais.
2. Carece de conhecimento o apelo nos pontos não discutidos
na origem, já que a insurgência nele deduzida ampara-se em argumento
Documento eletrônico VDA55776700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:18
Código de Controle do Documento: fc1d288b-512a-449d-bf9f-444b5295dd8b

(questão de fato) não oportunamente submetido à análise do Juízo a quo
, não podem ser conhecidos por esta relatoria, sob pena de supressão de
instância e, consequentemente, afronta ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
3. A concessão da gratuidade da justiça se condiciona à
comprovação da insuficiência de recursos, deixando a cargo da outra
parte a eventual demonstração da falsidade da declaração ou da
modificação da condição de fortuna do beneficiado. Além disso, a
revogação da gratuidade deferida só pode ocorrer a partir da
comprovação de nova circunstância nas condições financeiras do
beneficiário, superveniente à sua concessão.
4. O terceiro
aprovado fora do
interessado/apelante,
número de vagas previsto no edital, não possui direito subjetivo à
nomeação, mas mera expectativa de direito, estando a nomeação
adstrita ao exercício do poder discricionário da Administração
Pública.
5. De acordo com o
do CPC, cabe ao vencido pagar
art. 85
honorários ao vencedor.
6. Em que pese o desprovimento do recurso, não cabe
majoração dos honorários, considerando que o terceiro interessado não
é parte do processo, desempenhando apenas o papel de assistente
simples.
7.
REMESSA
NECESSÁRIA
CONHECIDA,
MAS
DESPROVIDA.
APELAÇÃO
CÍVEL
PARCIALMENTE
CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. - grifei
Constata-se que, na verdade, o agravante busca sua habilitação com o
, em sede de cumprimento provisório de sentença,
objetivo de rediscutir
o alegado
. A
direito subjetivo à nomeação, o que é vedado pelo instituto da coisa julgada
esse respeito, destacam-se julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta
Corte de Justiça que reafirmam tal vedação:
[...]
Assim, é evidente que o agravante não demonstrou a existência de
relação jurídica que pudesse ser diretamente afetada pelo resultado do
,
processo de cumprimento provisório de sentença de forma a justificar sua
. Isso porque, no processo no 5450231-61,
habilitação como terceiro interessado
no qual figurou como terceiro interessado, ficou consolidada a inexistência de
, que já está
,
interesse na controvérsia
acobertada pelo manto da coisa julgada
diante da inexistência de direito à sua nomeação.

Como se vê, o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo
fático-probatório acostado aos autos, concluiu que não existe interesse jurídico do ora
Agravante quanto ao pleito pela admissão como terceiro interessado no cumprimento de
sentença, na medida em que a rediscussão acerca do direito pretendido não é possível
dado que tal questão se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada.
Documento eletrônico VDA55776700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:18
Código de Controle do Documento: fc1d288b-512a-449d-bf9f-444b5295dd8b

Portanto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, nova incursão
nas provas e fatos que instruem o caderno processual, desiderato esse incabível na via
estreita do apelo nobre, a teor do comando normativo contido na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE
ATIVIDADE ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA, CONFORME
CONSTATADO PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, instância soberana na análise de matéria fático-
probatória, deixou assente que, quanto ao pleito de reconhecimento de atividade
especial no período controvertido, está configurada a coisa julgada, conclusão cujo
reexame encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.961.193/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO

DO
ESTATUTO
PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA
DA
ART.
124
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INTERESSE
SÚMULA N. 211/STJ.
JURÍDICO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
07/STJ.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
IV – Rever o entendimento da Corte local, acerca do reconhecimento, em
concreto, do interesse jurídico a autorizar a intervenção de terceiro admitida na
origem, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
[...]
VII – Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.031.360/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
21/12/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE
CONCESSÃO.
VIOLAÇÃO
DE
NORMA
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INTERESSE
JURÍDICO DA ANTT PARA INTEGRAR A LIDE. ANÁLISE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.

INVERSÃO
DO
JULGADO.

SÚMULA
5/STJ.
Documento eletrônico VDA55776700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:18
Código de Controle do Documento: fc1d288b-512a-449d-bf9f-444b5295dd8b

INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
2. O Tribunal de origem, diante do acervo fático-probatório carreado aos
autos, especialmente das cláusulas do contrato administrativo firmado entre a
administração pública e a parte ora agravante, concluiu pela ausência de interesse
jurídico necessário à intervenção da ANTT, na qualidade de assistente simples, na
demanda.
3. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria análise de
cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e
não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial. Sendo
assim, incide o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.551.297/SC,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
6/6/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:18
Código de Controle do Documento: fc1d288b-512a-449d-bf9f-444b5295dd8b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.112.641 / GO
Número Registro: 2025/0457921-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52953035020248090051 592530466 59253046620248090051
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO SOARES
ADVOGADO
: CAROLINA ROCHA DE MORAIS - GO061499
AGRAVADO
: VALDIVINO DOS SANTOS TEIXEIRA
ADVOGADOS : CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
LUIZ FELIPE FLEURY CALAÇA - GO062884
OTÁVIO GOMIDES MONTEIRO - GO072336
AGRAVADO
: CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
ADVOGADO
: LUCAS CAVALCANTI VELASCO - GO009503
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - RESERVA DE VAGAS PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: 84a9fc35-eb79-4e46-a337-7abe95de3c9b

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:09
Código de Controle do Documento: 84a9fc35-eb79-4e46-a337-7abe95de3c9b